Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores em conta poupança.
2.O fato relevante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a indisponibilidade atingiu valores aplicados em CDB, que substituem a função de poupança, destinando-se a sua própria mantença, uma vez que se encontra desempregada. Requer a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do recurso, com a reforma da decisão para determinar o desbloqueio dos valores. O efeito suspensivo foi concedido (ID 72217061).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se é absoluta a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos em conta poupança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença pertinente a débito de R$ 15.018,36, em que foi efetuado o bloqueio, via SISBAJUD, do valor integral, em conta da parte agravante perante o Banco Itaú. Apresentada impugnação à penhora, a parte executada alegou a impenhorabilidade dos valores bloqueados sob o argumento de estarem depositados em aplicação financeira, cuja quantia é necessária à sua mantença, uma vez que se encontra desempregada. O Juízo de origem rejeitou a impugnação, pois a executada não acostou cópias dos extratos de movimentação da conta.
5. O artigo 833, inciso X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. E segundo entendimento firmado pelo do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/8/2014).
6. A jurisprudência consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar é relativa, podendo ser afastada quando reste assegurada quantia que permita ao devedor prover subsistência própria e de sua família. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP; TJDFT, Acórdão 2009503; Acórdão 2007218.
7. No caso concreto, no entanto, não restou comprovado pela Agravante que as quantias penhoradas resultantes de investimentos é a única fonte de renda necessária para sua própria mantença, conforme o alegado, mesmo porque também foram bloqueados valores depositados em outra conta mantida junto à Caixa Econômica Federal (R$ 6.206,4), cuja quantia foi desbloqueada por se tratar de conta poupança. A alegação de que os valores bloqueados são indispensáveis à subsistência também não se sustenta no acervo probatório. Segundo alega a Agravante, ela está desempregada e juntou aos autos carteira de trabalho digital, na qual consta o último vínculo trabalhista em 2015. Entretanto, consta do ID 230702319 a informação de que ela recebe aluguel do imóvel situado na QE 26, Conjunto C, Casa 15- Guará-DF. Ademais, há nos autos de origem informação de que a Agravante reside fora do Brasil (ID 199244873 e 199587048), não se podendo presumir, portanto, que os valores bloqueados correspondam a sua única reserva monetária.
8. Desse modo, visando à satisfação da obrigação e o mínimo de lesividade à executada, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13/8/2014; AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/9/2024; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19/5/2025; TJDFT, Acórdão 2009503, 0701423-74.2025.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16/06/2025; Acórdão 2007218, 0700425-43.2025.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05/06/2025.